Tribunal: STF
Processo: Rcl 69832
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Logmed Armazenagem e Logistica Ltda. contra decisão do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Campinas (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0010564-25.2022.5.15.0131, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada juntamente com Kabuki e Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda. em ação trabalhista ajuizada por Ricardo Martins de Oliveira, com objetivo de ver reconhecido vínculo de emprego com a ora reclamante pela prestação de serviço de transporte remunerado de mercadorias em motocicleta.



    Segundo afirma, no primeiro momento, compreendido entre 03/04/2017 a 10/11/2020, celebrou contrato de terceirização de entregas de motofrete com a empresa Kabuki e, posteriormente, “firmou um contrato de prestação de serviços de motofrete autônomo diretamente com o Ricardo Martins de Oliveira 22448125880, pagamento por demandas, através da sua MEI” (e-Doc. 1, p 4).



    Sustenta, na sequência, que



     “[n]o contrato com a ‘Kabuki’ ocorreu a terceirização, já no contrato com ‘Ricardo’ se estabeleceu uma relação comercial nos estritos termos das Leis nº 12.009/09 (motofrete) e 11.442/2007 (motorista autônomo), pois, em relação a esta atividade específica, enquanto prestador autônomo, prestou serviços a diferentes empresas, com veículo próprio, assumindo as expensas quanto ao combustível e manutenção de sua motocicleta, em seus próprios horários, sem controle de jornada, sem dias e horários fixos, recebendo por cada entrega, sem garantia mínima de entregas ou contraprestação mínima obrigatória. 



    E em relação ao serviço prestado por entregadores na função de motofrete, presume-se a inexistência de vínculo de emprego, tendo em vista a possibilidade de contratação autônoma desses serviços, inclusive de forma contínua, prevista no art. 6º da Lei 12.009/2009, que assim dispõe: ‘A pessoa natural ou jurídica que empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço com condutor de moto-frete é responsável solidária por danos cíveis advindos do descumprimento das normas relativas ao exercício da atividade, previstas no art. 139-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, e ao exercício da profissão, previstas no art. 2º desta Lei’” (e-Doc. 1, p 6).



    Pondera que 



    “[o]s contratos estavam de acordo com os entendimentos proferidos por esta Ex. Corte nos julgamentos da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e nº 688223, no qual fixou a tese acerca da terceirização da atividade-fim e de outras formas de contratação além das previstas na CLT”. (e-Doc. 1, p 6).



    Defende que, apesar dos “documentos e os depoimentos revelarem uma típica terceirização, e posterior contratação como autônomo prestador de serviços, de natureza civil-comercial”, a autoridade reclamada “declarou a nulidade dos contratos e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o Ricardo Martins de Oliveira e a Logmed Armazenagem e Logística Ltda., de 06/04/2017 a 15/02/2022”(e-doc. 1, p. 7), violando, assim, os paradigmas supracitados”. 



    Requer



    “a) Em sede liminar, seja determinada a suspensão do processo originário (Reclamatória Trabalhista 0010564-25.2022.5.15.0131), atualmente tramitando no gabinete do Desembargador Relator GERSON LACERDA PISTORI, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, até a conclusão do julgamento da presente reclamação; (...)



    e) Em tutela definitiva, a fim de que com amparo nas teses firmadas na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n° 3961 e n° 5625 e no RE n° 958.252 (Tema 725 RG) e nº 688.223, sejam cassadas as decisões da justiça do trabalho, reconhecendo a validade dos contratos de terceirização e de prestação de serviço autônomo firmados entre as partes, e por consequência, julgando a improcedência total da Reclamatória Trabalhista 0010564-25.2022.5.15.0131;”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, Logmed Armazenagem e Logistica Ltda insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Ricardo Martins de Oliveira, por sentença da 12ª Vara do Trabalho de Campinas (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0010564-25.2022.5.15.0131, cujo trecho segue transcrito:



    “O reclamante alega que foi contratado como empregado motoboy pela reclamada KABUKI – SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA – ME, de 03/04/2017 a 20/06/2018, para prestar serviços a primeira e a segunda reclamadas, conforme registro em sua CTPS. No entanto, alega que sempre foi subordinado a primeira e a segunda reclamadas. Alega, ainda, que após a baixa em sua CTPS continuou prestando serviços para a primeira e a segunda reclamadas, até 04/01/2022, quando foi dispensado sem justa causa. Assim, o reclamante requer a declaração de ilicitude da terceirização e nulidade do contrato anotado pela reclamada KABUKI – SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA – ME de 03/04/2017 a 20/06/2018. Requer, também, a nulidade do contrato de prestação de serviços com a reclamada Logmed no período de 11/11/2020 a 04/01/2022. Por fim, requer o reconhecimento de vínculo empregatício com o grupo Suprimed (primeira e segunda reclamadas) durante todo o período, de 03/04/2017 a 25 /02/2022, considerando a projeção do aviso prévio. (...)



    Portanto, entendo comprovados os requisitos do vínculo de emprego, sendo o reclamante subordinado à reclamada LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA desde 03/04/2017, na função de motoboy, com salário de R$ 4.000,00, recebendo ordens e se sujeitando ao comando direto dessa reclamada.



     Assim, nos termos do art. 9º da CLT, declaro a fraude na contratação do reclamante pela reclamada KABUKI – SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA – ME (de 03/04/17 a 20/6/18) e a nulidade do contrato de autônomo entre a reclamada Logmed e o reclamante (de 11/11/2020 a 04/01/2022). 



    Reconheço o vínculo de emprego com a reclamada LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA, na função de motoboy, com salário de R$ 4.000,00, de 03/04/2017 a 15/02/2022 (considerando a dispensa sem justa causa em 04/01/2022 e a projeção do aviso prévio para 15/02/2022).” (e-Doc. 18, p 4-5) (grifei)



    Como se vê, a constituição do vínculo de emprego ora questionado passa por dois momentos substancialmente distintos, quais sejam “a fraude na contratação do reclamante pela reclamada KABUKI – SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA – ME (de 03/04/17 a 20/6/18) e a nulidade do contrato autônomo entre a reclamada Logmed e o reclamante (de 11/11/2020 a 04/01/2022)”.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Com efeito, concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de prestação de serviços de moto-frete firmado entre as partes com o julgado na ADPF nº 324 e com a tese do Tema 725 da RG, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato com a reclamante (11/11/2020 a 04/01/2022 - edoc. 11), conforme entendimento firmado na Corte na ADC nº 48. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício no que se refere à Logmed Armazenagem e Logistica Ltda, sem prejuízo de que eventual controvérsia envolvendo a relação jurídica firmada sob a égide da Lei nº 11.442/07 seja submetida à apreciação da Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente